Tribunal: TJBA
Processo: 8062195-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062195-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO:PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO (GCET). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança para determinar a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do Impetrante para 125%, com efeitos a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à limitação temporal das parcelas devidas e aos critérios de correção monetária e juros de mora, bem como a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.O acórdão embargado é claro ao restringir os efeitos financeiros da majoração da G-CET à data da impetração, em conformidade com as Súmulas 269 e 271 do STF, afastando qualquer discussão sobre prescrição de valores anteriores. 4. Os critérios de correção monetária e juros de mora foram expressamente fixados, com referência aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como à Emenda Constitucional nº 113/2021. 5. Inexistindo vício no julgado, a insurgência revela mero inconformismo da parte embargante e indevida tentativa de rediscussão do mérito. 6. O prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero prequestionamento, salvo quando presentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, LXIX; Súmulas 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDEAREsp nº 1.595.021, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 07.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC nº 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança Cível nº 8062195-64.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora